Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível - Competência Recursal - Ação de Reparação de Dano em viatura da Polícia Militar proposta pela FESP em face da proprietária de veículo automotor que teria causado o acidente e os danos em viatura policial - Sentença de procedência - Recurso da requerida – Não conhecimento do recurso por esta Câmara de rigor.
1. A competência recursal para o feito não é desta Câmara de Direito

Ementa:
Apelação Cível - Competência Recursal - Ação de Reparação de Dano em viatura da Polícia Militar proposta pela FESP em face da proprietária de veículo automotor que teria causado o acidente e os danos em viatura policial - Sentença de procedência - Recurso da requerida – Não conhecimento do recurso por esta Câmara de rigor.
1. A competência recursal para o feito não é desta Câmara de Direito Público - Ação de Reparação de Dano proposta pela FESP e voltada contra a proprietária do veículo automotor e calcada em responsabilidade civil desta, nos termos de artigos do Código Civil - Matéria de competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado Resolução no 613/2013, alterada recentemente pela Resolução no 835/2020 que estabeleceu como competência da 3.a Subseção (25a a 36a Câmaras) as ações de reparação de danos causados em acidente de veículos, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte. 2. Assim, forçoso reconhecer a competência de uma das Câmaras integrantes da Colenda Terceira Subseção de Direito Privado para o processamento e julgamento de ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado.
Apelação não conhecida, determinada a remessa para o Setor de Distribuições das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.